Tribunal: STJ
Processo: 0111673-89.2019.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230987 - CE(2025/0179304-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
EMBARGADO
: FRANCISCO RAMOM DE CASTRO BARBOSA
EMBARGADO
: FRANCISCO RAMON DE CASTRO BARBOSA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IV, DO CPC. MAJORAÇÃO
ART. 485,
DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
VERBA
HONORÁRIA
NA
ORIGEM.
ERRO
MATERIAL
CONFIGURADO.
III, DO CPC. EMBARGOS DE
ART. 1.022,
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. A majoração de honorários recursais prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC pressupõe a existência de verba honorária previamente fixada
na instância de origem, não sendo possível sua fixação originária em
sede recursal.

3.Constatado que a sentença expressamente consignou a inexistência
de condenação em honorários, em razão da não formação do
contraditório, impõe-se o acolhimento dos embargos para excluir a
majoração indevidamente determinada.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do resultado
do julgamento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56121595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e0e6f9ba-ea01-4174-9bcb-aacdc1656e45

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56121595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e0e6f9ba-ea01-4174-9bcb-aacdc1656e45

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2230987 - CE(2025/0179304-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
EMBARGADO
: FRANCISCO RAMOM DE CASTRO BARBOSA
EMBARGADO
: FRANCISCO RAMON DE CASTRO BARBOSA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IV, DO CPC. MAJORAÇÃO
ART. 485,
DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
VERBA
HONORÁRIA
NA
ORIGEM.
ERRO
MATERIAL
CONFIGURADO.
III, DO CPC. EMBARGOS DE
ART. 1.022,
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.

2. A majoração de honorários recursais prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC pressupõe a existência de verba honorária previamente fixada
na instância de origem, não sendo possível sua fixação originária em
sede recursal.

3.Constatado que a sentença expressamente consignou a inexistência
de condenação em honorários, em razão da não formação do
contraditório, impõe-se o acolhimento dos embargos para excluir a
majoração indevidamente determinada.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem modificação do resultado
do julgamento.
Documento eletrônico VDA55842517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:28
Código de Controle do Documento: dc3a087a-9fb2-4dd9-80f6-89feb8896519

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. (BANCO SANTANDER) contra acórdão de minha relatoria que não
conheceu do recurso especial e majorou em 5% os honorários advocatícios, nos
termos do
§ 11, do CPC .
art. 85,
Nas razões do presente inconformismo, sustenta a embargante a ocorrência
de erro material, sob o fundamento de que não houve fixação de honorários na origem,
pois a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito e expressamente consignou
a inexistência de verba honorária em virtude da não formação do contraditório.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos merecem acolhimento.

Nos termos do
do CPC, cabem embargos de declaração para
art. 1.022
corrigir erro material, hipótese configurada nos autos.
De fato, o acórdão embargado, ao final, majorou em 5% os honorários
advocatícios anteriormente fixados, nos termos do
§11, do CPC.
art. 85,
Todavia, verifica-se que a sentença consignou expressamente: “Sem
honorários, em razão da não formação do contraditório.”
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração prevista
no
§ 11, do CPC exige a existência de condenação anterior em honorários, não
art. 85,
sendo possível a fixação originária de verba honorária em grau recursal.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL . OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MAJORAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
FIXAÇÃO. 1. A majoração de honorários recursais está
condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na
. [..]
instância de origem, o que não ocorreu na espécie
(EDcl no AgInt no REsp
Relator Ministro RICARDO
2.106.027/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA,
28/10/2024,
DJe

4/11/2024 – sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA55842517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:28
Código de Controle do Documento: dc3a087a-9fb2-4dd9-80f6-89feb8896519

Dessa forma, inexistindo fixação anterior de honorários, revela-se indevida a
majoração determinada no acórdão embargado, configurando-se erro material passível
de correção por meio dos presentes aclaratórios.
Ressalte-se que o acolhimento destes embargos não altera o resultado do
julgamento, permanecendo íntegro o não conhecimento do recurso especial, com a
exclusão apenas do capítulo referente à majoração da verba honorária.
Nessas condições,
os embargos de declaração para excluir a
ACOLHO
majoração de 5% sobre honorários advocatícios, mantido, no mais, o acórdão
embargado.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA55842517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:28
Código de Controle do Documento: dc3a087a-9fb2-4dd9-80f6-89feb8896519

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.230.987 / CE
Número Registro: 2025/0179304-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01116738920198060001 1116738920198060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
RECORRIDO
: FRANCISCO RAMOM DE CASTRO BARBOSA
RECORRIDO
: FRANCISCO RAMON DE CASTRO BARBOSA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA56082585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: c133d5b9-2926-46fb-836d-dd7a3feb992c

ADVOGADO
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
EMBARGADO : FRANCISCO RAMOM DE CASTRO BARBOSA
EMBARGADO : FRANCISCO RAMON DE CASTRO BARBOSA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: c133d5b9-2926-46fb-836d-dd7a3feb992c